Tribunal: TJES
Processo: 0020223-64.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020223-64.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ VENTURA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO
–
CONTRADIÇÃO –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
RED
I
SCUSSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, observo que o caso foi analisado de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

3.
Não há omissão quanto à (in)aplicabilidade do art. 17, inc. IV, da Lei Estatual 9.974/20131, pois ele se refere à dispensa da juntada da guia “original”, e não da guia de recolhimento em si, indicando que subsiste a exigência da juntada ao menos de uma cópia. Nesse ponto é necessário destacar a máxima da hermenêutica jurídica segundo a qual “a lei não contém palavras inúteis”;

4.
Igualmente não há omissão quanto à (in)aplicabilidade do art. 1.007, § 7º, do Código de Processo Civil2, haja vista que o dispositivo se aplica ao caso em que a guia é preenchida equivocadamente, e não ao caso em que ela não é juntada, como o presente;

5.
“O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023)

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ LUIZ BOAVENTURA
contra o v. acórdão de id. 5324513, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, defende que o v. acórdão foi omisso quanto ao previsto no art. 17 da Lei Estatual 9.974/13 e quanto à aplicabilidade do art. 1.007, § 7º, do Código de Processo Civil, além de apresentar fundamentação insuficiente (id. 5693561).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 5766741).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0020223-64.2004.8.08.0024

EMBARGANTE
:
JOSÉ LUIZ BOAVENTURA

EMBAGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ LUIZ BOAVENTURA
contra o v. acórdão de id. 5324513, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, defende que o v. acórdão foi omisso quanto ao previsto no art. 17, inc. IV, da Lei Estatual 9.974/13 e quanto à aplicabilidade do art. 1.007, § 7º, do Código de Processo Civil, além de apresentar fundamentação insuficiente (id. 5693561).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 5766741).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, observo que o caso foi analisado de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL DE FORMA INSUFICIENTE – DESERÇÃO
– MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

1. É cediço que o devido preparo recursal é imprescindível para o reconhecimento do recurso em voga.

2. Na forma do art. 1.007 CPC, cabe ao recorrente comprovar o respectivo preparo devendo, no ato da interposição do recurso, juntar o porte de remessa e de retorno.

3. Nesse mesmo sentido, seguindo
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “é insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento
da União” (AGRG nos EARESP 562.945/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15.6.2015).

4.
Seguindo está linha de raciocínio apresentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como do CPC/2015, ao se deparar com o erro formal presente no recurso, a agravante, mesmo intimada na forma do art. 1.007 § 2°, deixou de corrigi-lo, momento no qual aplicou-se a pena de deserção
.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 0020223-64.2004.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19 de julho de 2023)

Somado a isso, não há omissão quanto à (in)aplicabilidade do art. 17, inc. IV, da Lei Estatual 9.974/2013
1
, pois ele se refere à dispensa da juntada da guia “original”, e não da guia de recolhimento em si, indicando que subsiste a exigência da juntada ao menos de uma cópia. Nesse ponto é necessário destacar a máxima da hermenêutica jurídica segundo a qual “
a lei não contém palavras inúteis
”.

Este e. TJES já chegou a essa conclusão anteriormente, apreciando o regimento de custas anterior: “
A redação do art. 119 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo é clara ao dispensar a apresentação da via original do documento de quitação de custas, admitindo, para tal finalidade, a instrução com simples cópia reprográfica da guia paga
” (TJES, Apelação, 006110044101, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 13/05/2013, DJES 21/05/2013).

Igualmente não há omissão quanto à (in)aplicabilidade do art. 1.007, § 7º, do Código de Processo Civil
2
, haja vista que o dispositivo se aplica ao caso em que a guia é preenchida equivocadamente, e não ao caso em que ela não é juntada, como o presente.

No mais,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos: [...] IV - o recurso deve ser interposto com as custas devidamente preparadas, bem como as despesas postais, devendo estar instruído, no ato de protocolização, com o documento comprobatório do recolhimento, sendo dispensada a juntada da guia original.

2
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.09.2023:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 05.09.23.